Tribunal: CARF
Processo: 11080.735598/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735598/2018-62
ACÓRDÃO
1301-007.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 17/11/2014
IRRF.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO
ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela
Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento”
(s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735598/2018-62
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 2/3, face à não homologação de
Declaração de Compensação (DComp), de no 30184.36603.171114.1.3.04-5187, em decorrência
da não confirmação do crédito nela indicado, objeto de Despacho Decisório proferido no processo
no 10880.918171/2015-77, conforme previsão do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Dele o
Contribuinte foi cientificado em 07/12/2018 (e-fls. 11).
3.

Irresignado, em 07/01/2019 (e-fls. 13), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 14/19), em que aduziu, em síntese, que a cobrança da multa aplicada pela Notificação de
Lançamento ora Impugnada deve permanecer suspensa até que haja decisão final administrativa
no referido Processo de Crédito; que não merece prosperar, uma vez que aplicada com base no
mero indeferimento de compensação regularmente declarada pela Impugnante, no exercício do
direito assegurado a todos os contribuintes pelo artigo 74 da Lei no 9.430/199; que a aplicação da
referida multa sem evidência de má-fé configura inquestionável ofensa ao direito de petição, ao
princípio do devido processo legal e ao princípio do não-confisco; e cita que essa espécie de
penalidade já foi considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário e aguarda apreciação do
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, tendo sido reconhecida sua
repercussão geral.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
16-96.744 - 5a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão realizada em 25/06/2020 (e-fls. 65/72), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 19/09/2022 (e-fls. 76), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/11/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA PELA DRJ. MULTA ISOLADA
MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação de
compensação, quando o despacho decisório é mantido pela DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 17/10/2022 (e-fls. 79), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 81/90), em que, em síntese, repisa as razões de Impugnação.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735598/2018-62
3
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 76 e 79), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996
7.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este de observância compulsória no
julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 150
DF CARF MF
Original